Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. PARCELAS EM ATRASO. PETIÇÃO INICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA. CONTESTAÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. REGULARIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL. DIVERGÊNCIA SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. DIMINUIÇÃO DOS HONORÁRIOS À METADE. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO COMINATÓRIA EM CONTESTAÇÃO. INVIABILIDADE.

1. Segundo o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula de no 179 do Superior Tribunal de Justiça, em caso de depósito judicial, é a instituição financeira depositária quem responde pela atualização monetária, in verbis: “O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.”

2. O cálculo apresentado pelo réu/apelante, em conjunto com o depósito efetuado em sede de contestação, se encontra em conformidade com os débitos discriminados pela ré/apelada por ocasião do ajuizamento da demanda, tendo sido aplicado pelo ora recorrente, desde a data de cada inadimplemento, correção monetária, juros e multa.

3. Os elementos constantes dos autos evidenciam que o valor do débito estabelecido na sentença, considerando a quantia indicada na planilha de cálculo apresentada posteriormente pela autora/apelada, já em estágio avançado do processo, deve ser revisto porque houve a incidência de encargos moratórios durante período em que o réu já havia realizado depósito.

4. O pedido deduzido na inicial, relativo ao inadimplemento de mensalidades decorrentes de contrato de plano de saúde, foi reconhecido e, desde logo, depositado pelo réu/apelante, ainda que a autora/apelante tenha levantado, em momento processual posterior, sem êxito, outras questões acessórias. Desse modo, houve o reconhecimento jurídico do pedido, implicando a incidência do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil como fundamento para a extinção do feito.

5. Diante do depósito integral dos valores devidos, os honorários sucumbenciais fixados em desfavor da parte ré/apelante devem ser regidos pelo disposto no artigo 90, § 4o, da norma adjetiva, reduzidos, portanto, à metade.

6. O reconhecimento da má-fé depende da demonstração da conduta dolosa da parte, já que este elemento subjetivo se assenta em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação, inequívoca, do dolo com que se procede na arena processual, o que não se verifica no caso dos autos.

7. No que diz respeito ao pedido de determinação de exclusão do nome do réu/apelante de cadastros de inadimplência, para que fosse possível apreciar pretensão cominatória neste sentido, deveria o recorrente tê-la deduzido em sede de reconvenção, recolhendo, inclusive, as custas respectivas.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.